Tribunal: TJBA
Processo: 8038214-74.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038214-74.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, DACIANO PUBLIO DE CASTRO

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
JUVENAL RODRIGUES DE NEIVA, CARLOS EDUARDO MOURA GRAMACHO, FABIANA MIGUEZ SENA DE JESUS AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTRUMENTO DE RESCISÃO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELOS ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DO PAGAMENTO TARDIO DAS MEDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO CONFERIDA PELO AGRAVANTE. LUCROS CESSANTES. INVESTIMENTO EM MERCADO FINANCEIRO. DANO HIPOTÉTICO. DESNECESSIDADE DE RELIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA TANTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8038214-74.2021.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como agravante,
JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
, e, como agravado,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões
adiante explanadas
.